Tribunal: TJDFT
Processo: 0745183-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745183-75.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANE FERREIRA DE SOUZA BATISTA APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA D E S P A C H O Considerando a petição de ID 61689544, retire-se o feito da pauta de julgameno. Intime-se a parte apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre o cumprimento da obrigação. Brasília, 18 de julho de 2024 14:35:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador